Tribunal: TJPA
Processo: 0805978-42.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805978-42.2020.8.14.0006

APELANTE: MYLLER LEDO GAMA

APELADO: BELEM RIO TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ÔNIBUS DE CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO E MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta em Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais ajuizada por motociclista em face de concessionária de transporte público, decorrente de acidente de trânsito envolvendo ônibus da ré, no qual a sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos indenizatórios ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se restou configurada a culpa exclusiva da vítima apta a afastar a responsabilidade objetiva da concessionária de transporte público; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a comprovação dos danos materiais alegados; e (iii) determinar a existência de dano moral indenizável e, em caso positivo, o quantum adequado à reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil das concessionárias de transporte público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal.

4.

A excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima possui caráter excepcional e exige prova robusta, inequívoca e convergente, cujo ônus recai integralmente sobre a fornecedora do serviço, conforme art. 14, § 3º, II, do CDC.

5.

As fotografias juntadas aos autos evidenciam o ônibus atravessado e enviesado na pista, em via de alto fluxo, indicando manobra de conversão realizada sem a cautela necessária, circunstância compatível com falha na prestação do serviço.

6.

A interpretação isolada e semântica do depoimento pessoal do autor não é suficiente para demonstrar a ruptura do nexo causal nem para caracterizar culpa exclusiva da vítima.

7.

A ausência de prova documental idônea acerca dos valores efetivamente despendidos com o conserto da motocicleta impede o reconhecimento dos danos materiais pleiteados.

8.

Os laudos médicos constantes dos autos comprovam a ocorrência de lesão física e a necessidade de atendimento clínico, evidenciando abalo moral indenizável decorrente do acidente.

9.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o postulado da reparação integral e a vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil objetiva da concessionária de transporte público somente é afastada mediante prova inequívoca de culpa exclusiva da vítima, cujo ônus probatório é da fornecedora do serviço.

2.

A ausência de comprovação efetiva dos gastos realizados impede o reconhecimento do dano material indenizável.

3.

Configura dano moral indenizável o abalo decorrente de acidente de trânsito causado por falha na prestação do serviço público de transporte, devendo o quantum ser fixado com observância da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 14, § 3º, II; CPC, arts. 86, 98, § 3º, e 487, I; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.685.985/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 17.02.2025; STJ, REsp nº 2.198.062/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 07.04.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais
proposta por
MYLLER LEDO GAMA
em face de
BELÉM RIO TRANSPORTES LTDA.
, em razão de
acidente de trânsito
envolvendo motocicleta conduzida pelo autor e ônibus da ré, ocorrido em
05/07/2019
, conforme narrativa inicial apresentada no processo.

Sobreveio
sentença
(ID 31232961), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, a qual
julgou totalmente improcedentes
os pedidos, com fundamento no art. 487, I, do CPC, fixando
honorários sucumbenciais
e
custas
, com
suspensão de exigibilidade
em razão da gratuidade.

Inconformado, o autor interpôs
recurso de apelação
(ID 31232962) em face da sentença, requerendo seu recebimento e remessa ao Tribunal, reiterando pedido de manutenção da gratuidade e sustentando, em síntese, que a sentença deveria ser reformada para reconhecimento de responsabilidade civil e condenação da ré ao pagamento dos danos postulados.

Intimada, a ré apresentou
contrarrazões de apelação
(ID 31232966), pugnando pelo
desprovimento
do recurso e pela manutenção da sentença, com requerimento de
majoração de honorários
em grau recursal e indicação de patrono para fins de intimação.

É o relatório.

Decido.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Tratando-se de recursos cabíveis e tempestivos, conheço do apelo interposto.

JUÍZO DE MÉRITO.

Passo ao mérito do recurso.

Em suma, (a) a apelação sustenta que a sentença deve ser reformada porque teria aplicado indevidamente a excludente de
culpa exclusiva da vítima
, apesar de se tratar de responsabilidade
objetiva
da concessionária (art. 37, §6º, CF e art. 14, CDC), afirmando que o conjunto probatório indicaria imprudência do preposto da ré e manutenção do nexo causal; (b) alega
interpretação errônea e descontextualizada
do depoimento do autor (Id. 70233124), especialmente quanto à expressão “margem direita”, defendendo que o termo foi usado em sentido coloquial para designar a
faixa da direita
, e não acostamento/corredor, e que a valoração do depoimento teria sido fragmentária; (c) afirma que as
fotografias
juntadas com a inicial (Id. 19058036) corroborariam a narrativa de
manobra abrupta
do ônibus e ausência de sinalização prévia, invocando deveres do CTB para mudanças de direção/faixa, de modo que a colisão lateral não comprovaria ultrapassagem irregular do motociclista; (d) suscita
cerceamento de defesa
pela ausência de oitiva do condutor do ônibus e pela inexistência de
perícia técnica
apta a reconstituir dinâmica, velocidade e sinalização, postulando produção pericial em grau recursal; (e) no plano condenatório, pede o reconhecimento e arbitramento de
danos materiais
(R$ 2.783,83) e
danos morais
(R$ 80.000,00), com atualização/encargos, e, por consequência, a inversão da sucumbência e fixação de
honorários recursais
.

A apelação merece parcial provimento.

Primeiramente
, destaca-se que as fotos de ID n. 31232810-PJe 2ª Instância (ID n. 19058036 dos autos originais), atestam o ônibus da linha “Djalma Dutra” atravessado na pista da Av. Almirante Barroso. As fotos destacam o veículo enviesado sobre a pista, formando ângulo fechado com a esquina da Av. Dalva. O trecho é de pista única, próximo à saída do Túnel do Entroncamento, de modo que não é verossímil sugerir que o ônibus teria atravessado “duas pistas” para converter à direita na Av. Dalva.

Considere-se, contudo, que a Av. Dalva é via estreita e o ângulo em que se encontra o ônibus nas fotos disponibilizadas com a inicial indica que foi necessário abrir excessivamente o ângulo com a esquina da Av. Dalva para realizar a conversão. Embora veículos de grande porte possuam restrições de raio de giro, espera-se que a conversão seja realizada em baixa velocidade e com trajetória controlada, justamente para minimizar a invasão da faixa de rolamento e o bloqueio do fluxo. A posição enviesada registrada nas fotos é compatível com manobra realizada sem a cautela necessária.

Destaca-se que o ônus de comprovar a culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3º, II, do CDC) é inteiramente da concessionária de transporte público. Entendo que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus, contudo. Não é possível, a partir de mera discussão semântica em torno da diferença entre “trafegar na margem direita” e “trafegar na faixa direita”, sugerir que a culpa “
exclusiva
” da vítima na ocasião.

Assim, em análise
em tese
, (a)
descaracterizada a culpa exclusiva da vítima
, (b) uma vez definida a
conduta danosa
consistente na manobra do veículo coletivo em via de alto fluxo, (c) estabelecido o
nexo de causalidade
entre tal conduta e o sinistro, e (d) identificado o
dano concreto
suportado pela parte autora, impõe-se a responsabilização
objetiva
da concessionária/prestadora do serviço de transporte, nos moldes do art. 37, §6º, da CF/88 e, sobretudo, do
art. 14 do CDC
, cuja incidência à hipótese foi, inclusive, reconhecida na própria sentença de ID n.
31232961
(consumidor por equiparação/
bystander
).

A respeito, conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. CONDENAÇÃO . QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N . 7/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADA REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA . ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. A revisão do quantum indenizatório fixado a título de danos morais demandaria reexame do conjunto fático-probatório, esbarrando no óbice da Súmula n . 7/STJ. 2. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula n. 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias para a indenização por danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso .
3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior" . (AgInt no REsp n. 1.793.661/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 19/9/2019 .)
4. No caso dos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou que o acidente foi causado por falhas na prestação do serviço e que a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório quanto à alegada culpa exclusiva da vítima.5. Modificar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n . 7 do STJ.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2685985 RJ 2024/0243195-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025) (Grifei).

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ÔNIBUS E BICICLETA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que negou provimento à apelação da concessionária de transporte público, mantendo a condenação por danos morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo um ônibus e um ciclista . 2. O Tribunal a quo concluiu que o motorista do ônibus, ciente da presença do ciclista, não guardou distância segura e não prestou socorro após o acidente, configurando responsabilidade civil objetiva da concessionária. 3. A sentença de primeiro grau fixou indenização por danos morais em R$ 10 .000,00 e por danos estéticos em R$ 5.000,00, valores considerados razoáveis e proporcionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4 . A questão em discussão consiste em saber se a prova audiovisual comprova a culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade da concessionária, ou se há culpa concorrente que justifique a redução da indenização.5. Outra questão em discussão é a possibilidade de dedução do seguro DPVAT da indenização fixada, bem como a adequação do termo inicial dos juros moratórios. III . RAZÕES DE DECIDIR6. O Tribunal a quo, com base no acervo probatório, concluiu pela responsabilidade exclusiva do motorista do ônibus, afastando a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.7. A jurisprudência do STJ estabelece que a dedução do seguro DPVAT da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento, mas não se aplica a danos morais não cobertos pelo seguro .8. Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, a jurisprudência do STJ determina que, em casos de responsabilidade extracontratual, os juros fluem a partir do evento danoso. IV. DISPOSITIVO E TESE9 . Recurso especial desprovido. Tese de julgamento: "
1. A responsabilidade civil objetiva da concessionária de transporte público não é afastada por alegação de culpa exclusiva da vítima sem comprovação inequívoca
. 2 . A dedução do seguro DPVAT da indenização por danos morais não é aplicável quando o dano moral não está coberto pelo seguro. 3. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso".Dispositivos relevantes citados: CC, art . 945; CC, art. 884; CC, art. 944; CC, art. 397; CC, art . 407; CTB, art. 29, § 2º; CTB, art. 58.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n . 1.986.488/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5.4 .2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.630.226/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16 .12.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.501 .961/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19.8.2024. (STJ - REsp: 2198062 RJ 2024/0259044-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/04/2025) (Grifei).

Nessa moldura, a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima – por possuir natureza excepcional e por operar como causa de ruptura do nexo causal – demanda prova
robusta, convergente e inequívoca
, ônus que recai sobre a fornecedora (art. 14, §3º, II, CDC), não se satisfazendo com inferências presuntivas extraídas de leitura isolada de depoimento ou de interpretação unilateral de imagens estáticas. Afastada, portanto, a ruptura do nexo causal em grau suficiente, subsiste o dever de indenizar, por força da teoria do risco do empreendimento/risco administrativo, de modo que a improcedência integral não se sustenta à luz do standard probatório exigível para a incidência da excludente.

No plano
concreto
da recomposição patrimonial, porém, verifica-se que os
danos materiais
não se encontram suficientemente demonstrados, pois há nos autos tão-somente orçamento de reparos (ID n. 31232812) sem que o autor apresente prova concreta dos valores dispendidos no conserto da moto. Não há apresentação de recibo, transferência bancária ou documento semelhante que comprove o gasto específico com reparos da motocicleta. O autor afirma que seu primo teria adiantado o pagamento do conserto, contudo, não há prova do alegado.

Quanto aos
danos morais
, o conjunto probatório evidencia abalo indenizável, considerando-se as circunstâncias do acidente, as repercussões físicas e o tratamento médico indicado, conforme laudos médicos de ID n.
31232811
, os quais corroboram a ocorrência de lesão e a necessidade de atendimento clínico, com natural repercussão na esfera psíquica e existencial do ofendido.

Ainda que não se acolha a pretensão recursal no patamar originalmente postulado, a tutela reparatória não pode ser esvaziada, sob pena de violação ao postulado da reparação integral (art. 944 do CC), devendo, contudo, ser calibrada pelos vetores da
proporcionalidade
e
razoabilidade
, ponderando-se a extensão do dano, a gravidade objetiva do fato, o caráter pedagógico da condenação e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Nessa linha, mostra-se adequado fixar a indenização por dano moral em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor suficiente para compensar o sofrimento experimentado e desestimular condutas similares na prestação do serviço, sem transbordar para quantia excessiva diante das particularidades evidenciadas nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação (ID 31232962), para
reformar
a sentença (ID 31232961) e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenando a ré/apelada
Belém Rio Transportes Ltda.
ao pagamento de
danos morais
no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com
correção monetária
a partir deste arbitramento e
juros moratórios
desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Considerando que o recurso de apelação foi apenas parcialmente provido, com acolhimento restrito do pedido de indenização por danos morais em valor significativamente inferior ao postulado e rejeição integral do pedido de danos materiais, verifica-se o decaimento substancial de ambas as partes, impondo-se o reconhecimento da
sucumbência recíproca
, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Assim,
rateio as custas processuais
na proporção do decaimento, fixando-as em
93% (noventa e três por cento) a cargo do autor e 7% (sete por cento) a cargo da ré
– considerando o decaimento substancial do autor em relação ao montante global postulado e ao pedido material integralmente rejeitado. Quanto aos honorários advocatícios, condeno:
(i)
a ré ao pagamento de honorários ao patrono do autor, no percentual de
10% (dez por cento)
sobre o
valor da condenação
; e
(ii)
o autor ao pagamento de honorários ao patrono da ré, no percentual de
10% (dez por cento)
sobre o
proveito econômico obtido pela ré com a rejeição dos pedidos
, a ser apurado em liquidação.

Ressalvo, todavia, que o autor é beneficiário da
gratuidade de justiça
, ficando
suspensa a exigibilidade
das verbas de sucumbência que lhe forem impostas, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 02/03/2026